Tribunal: TJBA
Processo: 8030414-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030414-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DILVA APARECIDA DE FRANCA VILLEGAS e outros Advogado(s): DILVA APARECIDA DE FRANCA VILLEGAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CATU-BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2011. RÉU FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL FUNDADA EM CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CONTEMPORANEIDADE PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Dilva Aparecida de Franca Villegas em favor de Charles Ferraz dos Santos, nos autos da Ação Penal nº 8000572-31.2023.8.05.0054, em trâmite na 1ª Vara Criminal da comarca de Catu/BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 2011, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, nulidade da citação por edital, quebra da cadeia de custódia digital e ausência de contemporaneidade da medida constritiva. 2. Consta da denúncia, os seguintes fatos: "Que no dia 12/06/2011, por volta das 17:30 horas, ocorria um bingo na praça de São Miguel, na zona rural de Catu. Uma motocicleta vermelha, pilotada por LUIS CLAUDIO, com CHARLES na garupa, seguida por um veículo automotor tipo Kombi, da cor branca, placa JPF3990, com os irmãos ALEX e ALENILTON, passavam pela praça seguidas vezes nesse mesmo horário. Os indiciados procuravam por ANDERSON DE SANTANA FERREIRA. Assim que avistaram a vítima, a motocicleta pilotada por LUIS CLAUDIO parou, CHARLES desceu da garupa com uma arma de fogo tipo revólver ocultada na cintura e chamou por ANDERSON. Assim que a vítima se virou e foi de encontro a CHARLES, para saber o que ele queria, este, de surpresa, dificultando a defesa do ofendido, sacou o revólver e passou a disparar vários tiros na direção de ANDERSON, atingindo-o no lado esquerdo do tórax, perfurando seu pulmão e coração (laudo pericial de fls. 37/39), o que causou a sua morte.[...] Segundo consta, CHARLES teria matado ANDERSON por vingança, em razão de um soco que havia levado dele em uma festa. " II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação por edital do paciente, considerado foragido, configura nulidade por ausência de esgotamento das diligências de localização; (ii) verificar se houve ausência de contemporaneidade capaz de invalidar a manutenção da prisão preventiva; (iii) esclarecer se a alegada não migração do mandado de prisão para o sistema eletrônico compromete a validade do decreto prisional; e (iv) avaliar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada e se seria cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a citação por edital como válida quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, desde que certificada por oficial de justiça, conforme arts. 361 e 366 do CPP, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências. 5. A certidão lavrada por oficial de justiça, que goza de fé pública, atestou que o paciente não foi localizado no endereço informado, sendo declarado "desaparecido" por familiares, circunstância que justifica a caracterização do réu como foragido. 6. Não há nulidade a ser reconhecida quando o réu se oculta para evitar o regular andamento do processo, e sua ausência impede o cumprimento do mandado judicial, sendo legítima a citação por edital e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional. 7. O réu foi capturado apenas em 2025, o que justifica a reiteração do decreto prisional em decisão fundamentada datada de 2024. 8. O decreto de prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, com base na gravidade do crime (homicídio com uso de arma de fogo), no modus operandi (disparos contra a vítima) e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da conduta deliberada de fuga do paciente. 9. A alegada “quebra da cadeia de custódia digital” pela não migração do mandado de prisão para o sistema eletrônico (PJe) revela-se juridicamente irrelevante, pois a cadeia de custódia, nos termos do art. 158-B do CPP, refere-se à preservação de vestígios criminais e não se aplica a atos judiciais como mandados de prisão. 10. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando demonstrada sua inadequação para atender às finalidades da custódia, especialmente diante da longa fuga, gravidade do delito e risco de frustração da persecução penal. 11. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem sua necessidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A citação por edital é válida quando o réu se encontra em local incerto e não sabido e essa condição é atestada por certidão de oficial de justiça, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de diligências”. “A prisão preventiva encontra respaldo legal quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, sobretudo diante da fuga prolongada do acusado”. “A ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não se configura quando o réu é capturado após longa evasão, sendo legítima a reiteração da medida com base em fatos atuais”. “O conceito de cadeia de custódia digital não se aplica a mandados de prisão e sua não migração para sistemas eletrônicos não enseja nulidade processual”. “Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando insuficientes para atingir seus fins, e condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a legalidade da medida extrema”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; 282, §6º; 361; 362; 366; 563; 158-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.208/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.812.555/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no RHC 266.039/RJ, Sexta Turma, j. 05.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030414-53.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. DILVA APARECIDA DE FRANCA VILLEGAS, e como paciente CHARLES FERRAZ DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Catu-Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7.10